Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-31.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008233-31.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO WESLANIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.540.441-66 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 035.822.881-61 (RECORRENTE), CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 706.000.581-15 (RECORRIDO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008233-31.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Cristiani Ramos do Nascimento

Recorrido(s):

Antonio Weslanio Ferreira Da SILVA e

Claudia Da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. DEMORA DE 04 (QUATRO) ANOS PARA A RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora conta que, em 18/10/2016, comprou portões e grades, chapas lisas e outros produtos para a sua residência, no valor total de R$3.260,00, tendo pagado a quantia de R$300,00 no dia 19/12/2016 e mais uma parcela no valor de R$737,00 na data de 27/01/2017, ficando pactuado que a instalação se daria no prazo de 30 (trinta) dias, porém a Ré não cumpriu com o combinado e, tampouco, entregou os produtos.

2. A ré, por sua vez, foi confessa no que tange que foi procurada pelos Autores para a aquisição dos citados produtos, todavia, entraram em desacordo comercial. Afirma que realizou a devolutiva da quantia paga em 21/02/2020, no valor de R$1.350,00, juntando comprovante de transferência.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Analisando os autos, fato é que houve a contratação dos serviços da requerida, bem como é fato que a requerida devolveu o valor pago pelos requerentes.
A controvérsia é quanto ao lapso temporal entre a contratação dos serviços, não entrega do mesmo e a devolução do valor pago que ocorreu somente após quase 4 anos da contratação.
(...) Sendo assim,
considerando todo o tempo transcorrido até a devolução do valor aos requerentes, bem como o desgaste dos mesmos em aguardar por um serviço contratado que jamais foi executado, tendo que procurarem outra empresa para solucionar o problema, mesmo tendo realizado parte do pagamento ao requerido, mostra-se a ocorrência de dano, o qual deve ser reparado,

conforme determina o artigo 186 e 927 ambos do CC. (...)
Quanto ao alegado dano moral, é evidente que os requerentes passaram por dissabores consideráveis, haja vista ter efetuado a compra dos produtos, ter pago parte do valor, mas não ter recebido a sua mercadoria no prazo estipulado pela parte Requerida
, fato que proporcionou aos Autores situação que ultrapassa a barreira do mero dissabor, mesmo porque a devolução do valor aos requerentes ocorreu apenas após quase 4 anos da contratação, tendo inclusive os requerentes ajuizado ação de cobrança 100490535201781100140, a qual foi extinta, o que certamente causou ainda mais incertezas a angustias aos requerentes lesados
”.

4. Restando comprovado nos autos os dissabores vivenciados pelos Autores, se faz devida a indenização por danos morais.

5. Deve ser ressaltado que os serviços foram contratados pelos Autores em 2019, tendo a Ré procedido com o pagamento tão somente em 2020, aliado ao fato de que os Recorridos ingressaram com a ação de n.100490535201781100140, em 09/2017, pleiteando a restituição da quantia, ora restituída.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelas razões expostas, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condeno o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 1.987,61
(um mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos),
devendo ser abatido o montante de R$1.350,00
(mil trezentos e cinquenta reais)
já pago e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022